Tribunal: TJMT
Processo: 1026355-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Raquel de Fátima dos Santos, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Expõe que a paciente e mais 05 (cinco) acusados foram denunciados pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal e art. 2o, da Lei n.o 12.850/2013, estando está cumprindo a reprimenda em regime fechado.
Relata que na denúncia consta que em 17 de julho de 2018, a paciente e os demais corréus, previamente conluiados, subtraíram coisa alheia móvel, mediante grave a ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, pertencente as vítimas Edilene dos Santos Goes e Willian Teles dos Santos.
Aduz que após o recebimento da denúncia e apresentada as defesas preliminares, a autoridade judiciária designou audiência de instrução e julgamento para a data de 21 de janeiro de 2020, determinando que fosse expedida carta precatória para intimação da paciente, todavia, em 20 de janeiro de 2020, o magistrado a quo determinou o aditamento da carta precatória, com o intuito da paciente comparecer na audiência designada pelo juízo deprecado, qual seja, a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá – MT.
Declara que a paciente não fora recambiada para o ato processual na comarca de Barra do Bugres – MT, bem como a ausência das testemunhas de acusação em razão de não terem sido intimadas em tempo hábil, com isso, foi redesignada a audiência para a data de 18 de fevereiro de 2020, sendo determinado a expedição de carta precatória para oitiva da beneficiaria, pelo juízo deprecado, no prazo de 10 (dez) dias.
Alega que já se passaram 270 (duzentos e setenta) dias da expedição da nova carta precatória, todavia até o momento não fora designada a oitiva da paciente pelo juízo deprecado.
Sustenta que desde a prisão da paciente em 04 de maio de 2019, já se passaram 01 (um) ano e 07 (sete) meses, sem que a mesma fosse interrogada pelo juízo deprecado, ocorrendo o constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo, ante a inobservância ao princípio constitucional da razoabilidade e proporcionalidade.
Explicita que os argumentos da prisão preventiva não mais persistem, visto que em decorrência do tempo em que encontra-se segregada, não há mais ameaça à ordem pública, prejudicialidade a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, ademais, a paciente é primária, não possui antecedentes criminais, é pensionista e mão de família, possui residência fixa, bem como encontra-se com problemas de saúde.
Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi da beneficiária, determinando a aplicação de medidas cautelares, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 70167974).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Raquel de Fátima dos Santos, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Ab initio consigno não haver previsão legal para a concessão de liminar no rito célere do habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial admitida em casos excepcionais, quando configurado de plano, manifesto e inequívoco, o constrangimento ilegal.
Importa registrar que, para a verificação da procedência do constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo, bem como pela ausência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, seria necessário que a petição inicial estivesse acompanhada de peças imprescindíveis à compreensão da controvérsia. Entretanto, o impetrante não juntou documentos nos autos, tornando impossível a análise de suas alegações.
Insta salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclando-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi. Entretanto, como exposto alhures, nesta oportunidade existe óbice a análise com vistas ao pronunciamento liminar, ante a débil instrução do mandamus constitucional.
Impede ressaltar que é responsabilidade do impetrante, sobretudo em se tratando de advogado constituído, a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do writ. Não podendo este julgador, inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.
Desta feita, indefiro a liminar pleiteada, fundada na deficitária instrução do habeas corpus, oportunizando ao órgão colegiado, juiz natural desta, a resolução meritória.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva e a justificativa para a manutenção dessa medida, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatise, informando sobre o excesso de prazo alegado pelo impetrante para o encerramento da instrução criminal, bem como se ainda persistem os argumentos ensejadores da segregação, ademais, esclarecer quanto o cumprimento das cartas precatórias, se há previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento, bem como sobre o real estado de saúde da paciente, se estão sendo observadas as orientações contidas na Resolução n. 62/2020 (CNJ), e quais as medidas adotadas para contenção da pandemia causada pelo corona vírus (Covid-19), tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.